Tribunal: TJMT
Processo: 1004202-15.2026.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004202-15.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), R. L. D. S. - CPF: 138.796.649-94 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), ARYADNE MAYURI SILVA - CPF: 032.942.301-09 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MUNICIPIO DE GUARANTA DO NORTE - CNPJ: 03.239.019/0001-83 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO À BASE DE CANABIDIOL. MEDICAMENTO SEM REGISTRO NA ANVISA. AUTORIZAÇÃO DE IMPORTAÇÃO. NECESSIDADE DE INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, deferiu tutela de urgência para determinar o fornecimento do medicamento Canabidiol 50 mg/ml a menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), TDAH severo e atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, diante da imprescindibilidade terapêutica e da hipossuficiência econômica.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (I) saber se a ausência de registro sanitário do medicamento na ANVISA impõe a inclusão da União no polo passivo, atraindo a competência da Justiça Federal; e (II) saber se é possível a manutenção da tutela de urgência que determinou o fornecimento do fármaco, diante do risco à saúde do paciente.

III. Razões de decidir

3. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 500, estabeleceu como regra a impossibilidade de fornecimento judicial de medicamentos sem registro na ANVISA, ressalvadas hipóteses excepcionais, com a necessária participação da União na demanda.

4. A posterior evolução jurisprudencial, especialmente no Tema 1.161 e no julgamento do RE 1.579.532 AgR, consolidou o entendimento de que a inclusão da União no polo passivo atrai a competência da Justiça Federal, ainda que se trate de medicamento à base de canabidiol com autorização de importação.

5. No caso concreto, o fármaco pleiteado não possui registro sanitário, circunstância que impõe o reconhecimento da incompetência da Justiça Estadual e a remessa dos autos à Justiça Federal, com a inclusão da União.
6. A preservação da tutela de urgência mostra-se necessária, em razão do direito fundamental à saúde e do risco de dano irreparável, devendo ser assegurada a continuidade do tratamento até nova deliberação do juízo competente, nos termos do art. 64, § 4o, do CPC.
7. As demais questões recursais devem ser apreciadas pelo juízo federal, sob pena de supressão de instância.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de registro sanitário do medicamento na ANVISA impõe a inclusão da União no polo passivo, atraindo a competência da Justiça Federal. 2. Reconhecida a incompetência absoluta, deve ser preservada a tutela de urgência deferida, garantindo-se a continuidade do tratamento até decisão do juízo competente.”

______________________________

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 196; CPC, art. 64, § 4o.

Jurisprudência relevante citada:

STF, Tema 500; STF, Tema 1.161; STF, RE 1.579.532 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Red. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 24.04.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra decisão prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 1003822-56.2025.8.11.0087, ajuizada por
R. L. D. S., representado por sua genitora Aryadne Mayuri Silva
, deferiu a tutela de urgência, para determinar que o Estado de Mato Grosso e o Município sede da citada comarca, de forma solidária, fornecesse a parte autora o medicamento Canabidiol 50mg/ml, conforme prescrição médica.

O Agravante sustenta, preliminarmente, a incompetência da Justiça Estadual, ao argumento de que o pedido formulado envolve o fornecimento de produto derivado de
cannabis
desprovido de registro sanitário na ANVISA, o que atrairia a competência da Justiça Federal, conforme tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 500 da repercussão geral.

Defende que, por se tratar de medicamento não registrado, é vedado ao Poder Judiciário compelir seu fornecimento, salvo em situações excepcionais, sendo a União o ente competente para sua análise e regulação, o que exigiria sua inclusão no polo passivo.

Acrescenta que não há comprovação de requerimento administrativo prévio junto à Secretaria de Estado de Saúde, apenas perante o Município, o que afastaria o interesse de agir em face do Estado de Mato Grosso, além de inexistirem documentos indispensáveis à regularidade da prescrição, como receituário específico e sua renovação periódica, conforme as normas sanitárias.

Alega, por fim, que a judicialização sem prévio esgotamento da via administrativa compromete a organização da política pública e a adequada gestão dos recursos do SUS.

Diante disso, requer o provimento do agravo, para reconhecer a incompetência da Justiça Estadual, com a consequente remessa dos autos à justiça competente.

De forma subsidiária, pugna pela imposição de renovação periódica da prescrição médica, a cada 3 (três) meses; pela realização de bloqueios judiciais via SISBAJUD, com a liberação gradual de valores públicos, condicionada à prestação de contas periódica, também a cada 3 (três) meses; pelo afastamento da aplicação de multas ou sanções ao Estado ou a agentes públicos, com a preferência pelo bloqueio judicial; e, ainda, caso não se trate de situação eletiva, pelo arbitramento de prazo razoável, resguardando-se o prazo de 3 (três) meses para cumprimento da decisão agravada (id. 343716856).

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (id. 344475857).

O Agravado deixou transcorrer
in albis
o prazo para contraminutar o recurso (id. 359724946).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se, por meio de parecer subscrito pela Dra. Eliana Cícero de Maranhão Ayres, Procuradora de Justiça, pelo acolhimento da preliminar de incompetência da Justiça Estadual, com a consequente remessa dos autos à Justiça Federal. No mérito, opinou pelo desprovimento do recurso (id. 330130891).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado, o Estado de Mato Grosso insurge-se contra a decisão prolatada pelo Juízo de primeiro grau, que deferiu o pedido liminar formulado na Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por
R. L. D. S., representado por sua genitora Aryadne Mayuri Silva
.

Extrai-se dos autos originários que a criança, representada por sua genitora, ajuizou ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela de urgência, em face do Estado de Mato Grosso e do Município de Guarantã do Norte, em razão do diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (TEA nível III, não verbal), associado a TDAH severo e atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, apresentando dificuldades de aprendizado, comportamento e socialização.

Em razão da gravidade do quadro clínico, requereu, em sede de tutela de urgência, o fornecimento do medicamento Canabidiol 50 mg/ml, conforme prescrição médica, reputado essencial ao controle das crises e à melhora do quadro, diante da negativa administrativa e da incapacidade financeira para custeio do tratamento. (id. 216256268).

O Juízo de origem deferiu a tutela antecipada, determinando o fornecimento do fármaco, nos termos da prescrição médica. Confira-se:

“[...]
Vistos etc.

Trata-se de “a
çã
o cominat
ó
ria para cumprimento de obriga
çã
o de fazer (com pedido de tutela espec
í
fica de urg
ê
ncia)” proposta por
JOSÉ RYAN LUCAS DA SILVA
, menor, representado por sua genitora
ARYADNE MAYURI SILVA
, em face do
ESTADO DE MATO GROSSO e do MUNIC
Í
PIO DE GUARANT
Ã
DO NORTE
, objetivando o fornecimento do medicamento CANABIDIOL 50 MG/ML para tratamento de
Transtorno do espectro do autismo.

Alega o autor que necessita do medicamento prescrito, conforme documentaçã
o m
é
dica acostada aos autos, e que não possui condições financeiras para arcar com o custo do tratamento.

Instado, o NAT apresentou parecer desfavorável (ID 217663285). [...]

Isso posto,
DEFIRO a liminar
, em tutela antecipatória, a fim de determinar que o requerido, no prazo de 05 (cinco) dias, providencie à parte autora o medicamento
CANABIDIOL 50mg/ml
, nos moldes prescritos pelos receituários médicos carreados aos autos, enquanto necessitar o requerente, devendo observar o princípio ativo, ou seja, à composição nutricional indispensável, e não à marca comercial específica, nos termos do artigo 3o, § 2o da Lei no 9.787/1999.”
(id. 218408203, dos autos originários).

Inconformado, o Estado de Mato Grosso aviou o presente Recurso de Agravo de Instrumento, que se passa à análise.

A controvérsia cinge-se à definição da competência jurisdicional para processar e julgar demanda que visa ao fornecimento de medicamento à base de canabidiol, bem como à necessidade de inclusão da União no polo passivo.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 500 da repercussão geral, firmou entendimento no sentido de que, como regra, o fornecimento judicial de medicamentos sem registro na ANVISA não é admitido, devendo, em tais hipóteses, a demanda ser proposta em face da União.

Posteriormente, no Tema 1.161, a Corte Suprema estabeleceu exceção para os medicamentos à base de canabidiol com importação autorizada pela ANVISA, desde que preenchidos requisitos específicos.

Nesse contexto, em decisão monocrática proferida no RE n. 1.579.532, o Ministro Flávio Dino assentou que a autorização de importação do canabidiol afasta a incidência do Tema 500, admitindo o fornecimento do medicamento com fundamento no Tema 1.161, sem impor, necessariamente, a inclusão da União no polo passivo.

Todavia, referido entendimento não prevaleceu no julgamento do Agravo Interno pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, ocasião em que, por maioria, restou assentado que a inclusão da União no polo passivo atrai a competência da Justiça Federal, sem prejuízo da manutenção da tutela de urgência, nos termos do art. 64, § 4o, do CPC (RE 1.579.532 AgR (Rel. Min. Flávio Dino, Red. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 24.4.2026). Confira-se:

“A Turma, por maioria, deu provimento ao agravo interno para dar provimento ao recurso extraordinário para determinar a inclusão da UNIÃO no polo passivo da demanda e a remessa dos autos à Justiça Federal. Ademais, consignou que o fornecimento dos produtos, caso ainda se façam necessários, não poderá ser interrompido até nova determinação pelo Juízo da origem que venha a reapreciar a demanda, na forma do art. 64, § 4o, do CPC; tudo nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes, Redator para o acórdão, no que foi acompanhado pela Ministra Cármen Lúcia, vencidos os Ministros Flávio Dino, Relator, e Cristiano Zanin. O Ministro Gilmar Mendes, que participou deste julgamento em observância ao artigo 150, § 2o, do RISTF, acompanhou a divergência com ressalvas. Primeira Turma, Sessão Virtual Extraordinária de 24.4.2026 (11h00) a 4.5.2026 (23h59).”

No caso concreto, verifica-se que o medicamento pleiteado (Canabidiol 50 mg/ml) não possui registro na ANVISA, embora conte com autorização para importação, circunstância que atrai a incidência da orientação firmada pela Suprema Corte.

Dessa forma, impõe-se o reconhecimento da incompetência da Justiça Estadual, com a consequente inclusão da União no polo passivo e a remessa dos autos à Justiça Federal.

Todavia, considerando a natureza da demanda, que envolve o direito fundamental à saúde, bem como o risco concreto de dano irreparável, deve ser preservada a tutela de urgência deferida, assegurando-se a continuidade do fornecimento do medicamento até ulterior deliberação do juízo competente, nos termos do art. 64, § 4o, do CPC.

No tocante às demais alegações recursais — notadamente quanto à necessidade de prévio requerimento administrativo, à regularidade da prescrição médica e às medidas de cumprimento —, sua análise deve ser realizada pelo juízo federal competente, sob pena de indevida supressão de instância.

Forte nessas razões, em consonância com parecer ministerial,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para:

1.

reconhecer a incompetência da Justiça Estadual;

2.

determinar a inclusão da União no polo passivo;

3.

declinar da competência em favor da Justiça Federal
, com a consequente remessa dos autos de origem e deste recurso ao juízo competente;

4.

Manter, contudo, a eficácia da tutela de urgência deferida
, a fim de assegurar a continuidade do fornecimento do medicamento à parte agravada, até ulterior deliberação do juízo federal competente, nos termos do art. 64, § 4o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026